Tribunal: TJPA
Processo: 0810789-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810789-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCO ANTONIO SOARES RAPOSO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARCO ANTONIO SOARES RAPOSO,
contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA, nos autos do processo em referência n° 0801455-29.2021.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente e o Advogado Bruno Bentes Bandeira tiveram contra ambos movida queixa-crime, processo acima indicado, por VIVIANNE SARAIVA SANTOS BRITO, por supostas práticas de calúnia, injúria e difamação, na ação cível n° 0858618-44.2019.8.14.0301, que tramita perante a 7ª Vara de Família da Capital, ao utilizarem de palavras escritas em petição dirigida ao juízo Cível.

Os impetrantes aduzem que a queixa-crime é genérica, causando constrangimento ilegal ao paciente, ante a ilegitimidade passiva deste para figurar na referida ação penal privada, por atipicidade do fato e ausência de condutas delitivas.

Seguem narrando que o Ministério Público com atuação no primeiro grau se posicionou pela ilegitimidade passiva do ora Paciente e atipicidade dos crimes imputados na ação penal privada, manifestando-se, ao final, pela rejeição da queixa-crime.

Tendo em vista o meu gozo de férias, os autos foram redistribuídos para a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

O Juízo coator prestou as informações de estilo (ID 10572977).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinando pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que os impetrantes não juntaram ao
mandamus
a petição que, em tese, contém atos caluniosos, injuriosos e difamatórios, apontados pela Querelante, o Boletim de Ocorrência Policial realizado pelo paciente que teria subsidiado a atuação do Advogado e lhe garantido a rejeição da queixa-crime e outros documentos que corroborasse as teses para trancamento da ação penal.

Em situações como esta
a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomenda o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no

quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de ausência de justa causa para a ação penal, quando não juntados os documentos essenciais dos autos. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJ-DF 07137040420228070000 1428509, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022)

Ante o exposto, não conheço do writ por falta de prova pré-constituída, em favor da paciente
MARCO ANTONIO SOARES RAPOSO.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2022